Tribunal: STJ
Processo: 5187599-50.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975118 - RS(2025/0236633-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: AGNES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA DIANTE DA INÉRCIA DO FISCO. ORIENTAÇÃO DO
TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO
RECORRIDA (SÚMULA N. 83 DO STJ). REVISAR O ENTENDIMENTO
DA CORTE
IMPLICARIA NO REEXAME FÁTICO-
A QUO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acórdão recorrido que, com base nas provas coligidas aos autos,
entendeu pela prescrição intercorrente quanto ao débito tributário. Reavaliar
as conclusões do órgão julgador implicaria em reexame fático-probatório.
Súmula n. 7 do STJ.
2. Orientação firmada com esteio no Tema n. 566 do STJ. Aplicação
da súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fcc2ad0-dd05-4996-98bc-2ae4744e18fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975118 - RS(2025/0236633-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: AGNES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA DIANTE DA INÉRCIA DO FISCO. ORIENTAÇÃO DO
TRIBUNAL SE FIRMOU NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO
RECORRIDA (SÚMULA N. 83 DO STJ). REVISAR O ENTENDIMENTO
DA CORTE
IMPLICARIA NO REEXAME FÁTICO-
A QUO
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Acórdão recorrido que, com base nas provas coligidas aos autos,
entendeu pela prescrição intercorrente quanto ao débito tributário. Reavaliar
as conclusões do órgão julgador implicaria em reexame fático-probatório.
Súmula n. 7 do STJ.
2. Orientação firmada com esteio no Tema n. 566 do STJ. Aplicação
da súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão de minha lavra que negou provimento ao recurso especial nestes
termos (fls. 227-234):

Nesses termos, o Tribunal de origem foi expresso ao afirmar que, no Autos
n. 5000134-75.2010.8.21.0051, a expedição de carta precatória de penhora - na
data de
foi o último ato realizado na execução de origem. Após esse
06/05/2011,
período, todos os outros atos processuais, incluindo o próprio retorno daquela carta
precatória, foram registrados nos Autos em Apenso n. 5000133-90.2010.8.21.0051.
Ademais, com o retorno da carta informando a inexistência de bens a
penhorar do devedor, com a consequente intimação do Estado no dia 02/05/2012,
foi iniciado o período de contagem da prescrição intercorrente. Salienta-se que após
essa data não houve mobilização do exequente a fim de realizar qualquer ato útil à
satisfação de seu crédito.
Documento eletrônico VDA54729983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: ea85bb11-2f86-4a84-88ab-036d534d755a

Portanto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
[...]
No caso em apreço, o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, ao aplicar ao caso tema
firmado em julgamento de recurso repetitivo, reconhecendo a aplicabilidade do
instituto da prescrição intercorrente quando, após ciência (comprovada) pelo
exequente da inexistência de bens do devedor a penhorar, este queda-se inerte em
busca da satisfação de seu crédito por tempo superior ao prazo prescricional.

Alega a parte agravante (fls. 242-248), em suma, que persistem as omissões
suscitadas em seu apelo nobre, bem como não seria hipótese de aplicação do Tema n.
566 do STJ, de maneira que não caberia a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao caso.
Sem contrarrazões (fls. 252).
É o relatório.
VOTO
A irresignação deduzida pelo recorrente revela-se como mero inconformismo
com a solução jurídica conferida à controvérsia, uma vez que o Tribunal de origem
enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde
da lide, apresentando razões claras e coerentes para a conclusão adotada.
, a parte recorrente entende não ter sido apreciado o fato de que apenas
In casu
após a constatação da dissolução irregular da empresa, com a certidão que atestou a
alteração de seu endereço, é que foi oportunizado à Fazenda Pública responsabilizar a
recorrida. Contudo, foi consignado no v. acórdão (fls. 56-61):

Conforme entendimento sedimentado no STJ, em sede de recurso
repetitivo, a contagem da prescrição intercorrente inicia a partir do momento em que
a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor ou da
inexistência de bens deste.
No caso, a execução fiscal de origem no 5000134-75.2010.8.21.0051/RS
(Themis:
6) foi ajuizada em
O despacho citatório
051/1.10.0000517-
17/03/2010.
foi proferido em
e a citação ocorreu em
(3.1, fl. 09).
23/03/2010
29/03/2010
Após, foi expedida carta precatória de penhora, em
(3.1, fl. 25),
06/05/2011
sendo este o último ato realizado na execução fiscal de origem anteriormente à
prolação da decisão agravada (em
, tendo em vista que os atos
10/06/2024)
prosseguiram na ação conexa. Inclusive, após a expedição da referida carta
precatória, nem mesmo a cópia que retornou foi juntada nesta execução fiscal, mas
tão somente na ação em apenso.
Por sua vez, na ação fiscal apensa (E-proc no 5000133-90.2010.8.21.0051;
Themis no
), ajuizada em
verifica-se que a
051/1.10.0000737-3
14/04/2010,
parte

executada
foi
citada
em

(processo
06/05/2010
Documento eletrônico VDA54729983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: ea85bb11-2f86-4a84-88ab-036d534d755a

evento 3, DOC1, fl. 24). A carta precatória de
5000133-90.2010.8.21.0051/RS,
penhora, expedida em
retornou negativa, e o Estado foi intimado em
06/05/2011,
(processo 5000133-
evento 3, DOC1, fl. 36).
02/05/2012
90.2010.8.21.0051/RS,
E é nessa data que se iniciou a contagem da prescrição intercorrente, haja
vista que foi o primeiro momento em que o Estado tomou conhecimento sobre a
ausência de localização de bens penhoráveis da parte devedora.

Com efeito, não se exige do julgador que rebata, um a um, todos os
argumentos suscitados pela parte recorrente, sendo bastante que indique, de maneira
motivada, os fundamentos que embasam o seu convencimento, nos termos da
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Ademais, a decisão agravada mostra-se acertada, porquanto, da análise do
acórdão recorrido, verifica-se a correta aplicação do entendimento firmado no Tema n.
566 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, inexistindo qualquer vício capaz
de infirmar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem.
Por outro lado, eventual acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que
"apenas após a constatação de dissolução irregular da empresa executada, ou seja, em
quando juntada aos autos da execução fiscal de origem a certidão do Oficial
07/06/2018,
de Justiça que atestou a alteração de endereço da empresa, é que o Estado pode promover
a responsabilização da administradora da pessoa jurídica" (fl. 244), a fim de se chegar a
conclusão diversa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice consubstanciado na Súmula n. 7 do
STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO.
CONDICIONAMENTO À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO EM 100 (CEM)
DIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Em precedente qualificado (Tema n. 179), esta Corte, "consolidou a
orientação de que (a) não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do
prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da
inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) - 'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'; e (b) demanda o reexame de
provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade
do Poder Judiciário ou por inércia da parte exequente, providência inviável nesta
Corte por incidência da
" (EDcl no AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.506.127/CE,
Documento eletrônico VDA54729983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: ea85bb11-2f86-4a84-88ab-036d534d755a

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
.
7/6/2024)
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.658.911/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
23/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO-GERENTE APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
POSTERIOR.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONFORMIDADE
COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO.
EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os requisitos de
CPC/2015,
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, no REsp 1.201.993/SP,
repetitivo, definiu tese segundo a qual o prazo de 5 anos para o redirecionamento da
execução fiscal ao sócio-gerente deve ser contado da citação da pessoa jurídica
devedora, na hipótese em que o ato ilícito do
inc. III, do CTN for
art. 135,
precedente a esse ato processual; todavia, se o ato ilícito for posterior à citação, o
prazo prescricional se inicia a partir da "data da prática de ato inequívoco indicador
do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário" (tema 444).
3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, pois o delineamento fático descrito pelo órgão julgador não
permite aferir a ocorrência da prescrição para o redirecionamento e, por isso,
seria necessário o reexame fático-probatório para eventual alteração do
.
acórdão recorrido
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.693.649/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Grifos acrescidos).
10/2/2025,
21/2/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIRMADA EM
RECURSO
REPETITIVO.
MOROSIDADE
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS.
SÚMULA N. 106/STJ.
REVISÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
SÚMULA N. 07/STJ.
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o
qual, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei n. 6.830/80
Documento eletrônico VDA54729983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: ea85bb11-2f86-4a84-88ab-036d534d755a

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
III - A Corte de origem não reconheceu a consumação da prescrição,
atribuindo a demora no andamento do feito a falhas e trâmites da máquina do Poder
Judiciário.
IV -
, rever o entendimento do tribunal a quo, com o objetivo de
In casu
acolher a pretensão recursal de reconhecer a ocorrência de prescrição, bem
como acerca da aplicação da
demandaria necessário
Súmula n. 106/STJ,
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à
luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.096.002/GO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

Considerando-se, portanto, que a decisão agravada encontra-se em plena
harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior e, não havendo fundamentos
jurídicos que infirmem as razões declinadas no julgado, deve ser mantida a decisão
recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54729983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:53
Código de Controle do Documento: ea85bb11-2f86-4a84-88ab-036d534d755a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.118 / RS
Número Registro: 2025/0236633-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51875995020248217000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: AGNES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTONIO LUCAS CAMARGO - RS032364B
AGRAVADO
: AGNES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE FRANCHI DE LIMA - RS087674
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 0eb7613c-5242-4f65-b7a7-4ed7248542a9

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 0eb7613c-5242-4f65-b7a7-4ed7248542a9